Tribunal: STF
Processo: ARE 1605499
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE: PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL COM AGRAVO ACOLHIDOS. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PREJUDICADO.

Relatório
1. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão
de apelação criminal proferido pela Câmara Especializada Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba. Foi mantida decisão da Segunda Vara Metropolitana do Tribunal do Júri da comarca de João Pessoa/PB, que condenou o agravante às penas de quatro anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do delito previsto no inc. IV do § 2º e no inc. III do § 1º do art. 129 do Código Penal. Esta a ementa do acórdão recorrido do Tribunal estadual:
“APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DENÚNCIA OFERTADA CONTRA 02 (DOIS) RÉUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV, DO CP). DECISÃO DE IMPRONÚNCIA DO RÉU ANTÔNIO CÍCERO PAZ. SUBMISSÃO DE SAULO MESSIAS GARCIA RIBEIRO AO JÚRI POPULAR. DESCLASSIFICAÇÃO. CONDENAÇÃO NAS PENAS DO ART. 129, § 1º, III, E § 2º, IV, DO CP. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. AFIRMATIVA DE NULIDADE DA SENTENÇA POR INCOMPETÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO OPERADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE. COMPETÊNCIA DO JULGAMENTO PELO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEITO DO ART. 492, § 1º, DO CPP. 2. TESE DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO DO RÉU EM 04 (QUATRO) ANOS. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 08 (OITO) ANOS. ART. 109, IV, DO CP. DENÚNCIA RECEBIDA EM 28/07/2008. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 16/09/2010 A 25/04/2012 (CITAÇÃO PESSOAL DO RÉU). PRONÚNCIA EM 20/10/16. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA EM 26/04/2023. LAPSO TEMPORAL NÃO DECORRIDO. 3. FUNDAMENTO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO E RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE LEGÍTIMA DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. VERSÃO ISOLADA NOS AUTOS. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA ANALISADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA, COM RESPALDO NOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ANULAÇÃO PRETENDIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS, ESCULPIDO NO ART. 5º, XXXVIII, ‘C’, DA CARTA MAGNA. 4. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DO VETOR CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E REDUÇÃO DA PENA APLICADA. NÃO ACOLHIMENTO. PRIMEIRA FASE. NEGATIVAÇÃO DOS VETORES ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR AO CRIME DESCRITO NA DENÚNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA-BASE FIXADA EM 02 (DOIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO. 5. PLEITO DE DECOTE DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, ‘C’, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. SEGUNDA FASE. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. OFENDIDO DESARMADO. MANUTENÇÃO. REPRIMENDA INTERMEDIÁRIA EM 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO. TERCEIRA FASE. MAJORANTE DO ART. 129, § 10, DO CP. DELITO COMETIDO CONTRA IRMÃO. ELEVAÇÃO EM 1/3 (UM TERÇO). PENAL FINAL EM 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. PERMANÊNCIA DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA NO ABERTO. 6. ARGUMENTO DE SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPROVIMENTO. DELITO COMETIDO COM VIOLÊNCIA. NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. ART. 44, I, DO CP. 7. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 
1. Do STJ: ‘Quando houver desclassificação de crime doloso contra a vida para outro de competência do juízo comum ou juizado especial criminal, nos termos do art. 492, § 1º, do Código de Processo Penal, ‘ao presidente do Tribunal do Júri caberá proferir sentença em seguida, aplicando-se, quando o delito resultante da nova tipificação for considerado pela lei como infração penal de menor potencial ofensivo, o disposto nos arts. 69 e seguintes da Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995.’’. (0811594-52.2021.8.15.0000, Rel. Des. Carlos Martins Beltrão Filho, CONFLITO DE JURISDIÇÃO, Câmara Criminal, juntado em 22/02/2022) 
2. Havendo condenação do réu à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e trânsito em julgado para a acusação, incide o prazo prescricional de 08 (oito) anos. - A denúncia foi recebida em 28/07/2008, sobreveio decisão suspendendo o curso do processo e do prazo prescricional em 16/09/2010, citação de Saulo Messias Garcia Ribeiro em 25/04/2012. Decisão de pronuncia datada de 20/10/2016 e sentença condenatória proferida em 26/04/2023. - Observa-se que, entre um prazo interruptivo da prescrição e outro, não ter decorrido lapso temporal superior a 08 (oito) anos, não ocorrendo, assim, a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal. 
3. Afirma o apelante, em suma, ser o julgamento proferido pelo Conselho de Sentença contrário à prova dos autos, sustentando a tese de excludente da legítima defesa . - Do STJ: ‘A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento. 3. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto ‘. (AgRg no AREsp 1632897/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020). - A autoria delitiva restou suficientemente comprovada através de provas testemunhais, os quais apontam ter o recorrente praticado a conduta criminosa descrita na denúncia e pela qual fora condenado. - Inexiste nos autos qualquer prova de suposta agressão direcionada ao acusado pela vítima, devendo, por conseguinte, ser afastada a excludente da legítima defesa, não havendo que se falar em julgamento contrário a prova dos autos. - Do STJ: ‘Pela leitura do acórdão recorrido, constata-se não haver a indicação de nenhum elemento probatório que desse suporte à tese defensiva de legítima defesa, ainda que na forma putativa, cuja ocorrência foi sustentada apenas pelo próprio Recorrente, em seu depoimento. Sendo assim, não houve ilegalidade na anulação do julgamento proferido pelo Tribunal do Júri’. (REsp 1782632/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 01/10/2019) 
4. Na primeira fase, a magistrada singular negativou os vetores antecedentes e circunstâncias do crime e fixou a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão. - Do STJ: ‘Ademais, a única condenação definitiva por fato anterior somente transitou em julgado após os fatos sub examine, no decorrer da presente ação penal, razão pela qual não pode ser considerada como reincidência, mas apenas maus antecedentes’. (HC n. 263.289/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 4/10/2016, DJe de 17/10/2016.) - Quanto às circunstâncias do crime, o embasamento empregado pela julgadora do crime ter sido cometidos no quintal da casa da vítima, em situação de vulnerabilidade, é, portanto, mais favoráveis à ação do agente. Assim, a contrário do requerido pelo apelante, não há o que ser decotado, mantendo a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão. 
5. Na segunda fase, incidência da agravante prevista no art. 61, II, ‘c’, do CP. Entretanto, diversamente do que pretende, embora réu e vítima tenham incorrido em vias de fato, a agravante foi reconhecida por ter sido a vítima ‘atacado com disparos de arma de fogo quando se encontrava desarmado sem qualquer chance de revidar os ataques’, fato esse que restou comprovado pela prova oral judicializada. - Persiste a incidência da agravante acima delimitada e a penalidade intermediária em 03 (três) anos de reclusão. - Na terceira fase, incidência da majorante prevista no art. 129, §10, do CP, elevando-se a reprimenda em 1/3 (um terço), totalizando a pena final em 04 (quatro) anos de reclusão. Mantenho o regime de cumprimento de pena no aberto . 
6. Do STJ: ‘Não é viável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, considerando a reincidência do paciente e, ainda, que o crime foi cometido com violência real’. (AgRg no HC n. 843.494/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.) 
7. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO” (fl. 1, e-doc. 86).

Os embargos de declaração opostos contra essa decisão foram acolhidos em parte, com efeito integrativo, para suprir a omissão indicada e rejeitar a preliminar de nulidade da sentença pela alegada ausência de fundamentação (e-doc. 102).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de Justiça da Paraíba contrariado os incs. LIV, LV e LVII do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.

Afirmou “que a Denúncia foi recebida em 26/08/2008, no ID nº 21244483 – pág. 41. Por sua vez, a decisão de Pronúncia foi proferida em 20/10/2016, no ID nº 21244488 – pág. 55/58. Portanto, o lapso de tempo entre o recebimento da Denúncia e a decisão de Pronúncia foi de, exatamente, 08 anos e 55 dias” (fl. 11, e-doc. 111).

Assinalou que, “ao analisar o CPP, o art. 366 versa sobre a suspensão do processo quando houver citação por edital e o réu não comparecer ou não constituir advogado. Pois bem, tendo em vista os autos, inegável é o fato de que já existia advogado com procuração do recorrente desde o dia 06/07/2007, conforme ID 21244482 – pág. 28” (fl. 12, e-doc. 111).

Argumentou “que a Decisão de suspensão do processo e do prazo prescricional foi equivocada e, consequentemente, desrespeitosa quanto ao art. 366 do CPP, tendo em vista que o recorrente possuía advogado constituído nos autos desde o dia 06 de julho de 2007. Dessa maneira, deve ser ignorada a Decisão para fins de análise da ocorrência da prescrição” (fl. 13, e-doc. 111).

Defendeu “a extinção de punibilidade pelo fato de alcançada a prescrição retroativa entre o recebimento da Denúncia e a decisão de Pronúncia” (fl. 15, e-doc. 111).

Salientou que “feita a leitura da Sentença do caso verifica-se a total ausência de fundamentação para a condenação, deixando transparecer que a desclassificação gerou, de modo automático, um decreto condenatório pelo crime de lesão corporal” (fl. 19, e-doc. 111).

Pede “seja o presente recurso recebido e julgado provido para reconhecer a extinção de punibilidade tendo em vista alcançado o prazo prescricional entre a data do recebimento da Denúncia e a decisão de Pronúncia, de acordo com a fundamentação acima. 
Na hipótese de rejeição do pedido anterior, requer o reconhecimento da nulidade da Sentença por ausência de fundamentação e, consequente, determinação de retorno dos autos ao primeiro grau, para produção de nova Sentença” (fl. 21, e-doc. 111).

3. O Presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, Desembargador João Benedito da Silva, inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 117).

4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante reitera os argumentos do recurso extraordinário (e-doc. 123).

Pede “seja o presente recurso de Agravo recebido e julgado provido para determinar o recebimento do Recurso Extraordinário e o consequente provimento dos pedidos contidos naquele recurso” (fl. 20, e-doc. 123).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

5. O presente recurso extraordinário com agravo está prejudicado pela perda superveniente do objeto.

6. Contra o acórdão de Apelação Criminal n. 0729298-69.2007.8.15.2002 da Câmara Especializada Criminal do Tribunal estadual o agravante interpôs recurso extraordinário e recurso especial simultâneos (e-docs. 109 e 111).

7. Em 8.10.2025, o Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, não conheceu do Agravo em Recurso Especial n. 3.056.598/PB. Em 5.2.2026, no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 3.056.598/PB, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso interposto pelo agravante, nestes termos:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que, com fundamento na Súmula 182/STJ, não conheceu do agravo em recurso especial. 
2. O agravante alegou que a decisão de inadmissibilidade teria usurpado a competência do juízo ad quem ao adentrar no mérito recursal. No mérito, reiterou os fundamentos do recurso especial. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental impugnou especificamente os fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, conforme exigido pelo art. 1.021, § 1º, do CPC. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. O agravo regimental não foi conhecido, pois as razões recursais não impugnaram especificamente os fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, atraindo o óbice da Súmula 182/STJ. 
5. A parte agravante descumpriu o princípio da dialeticidade recursal, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC, ao limitar-se a reiterar os argumentos declinados no recurso especial e alegar que a decisão de inadmissibilidade teria usurpado a competência do juízo ad quem. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido” (fl. 1, e-doc. 169).
Contra esse acórdão o agravante opôs embargos de declaração (e-doc. 178). 

8. Em 8.4.2026, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração opostos pela defesa, com efeitos infringentes, e declarou extinta a punibilidade do agravante pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos seguintes termos:
“O recurso comporta acolhimento. 
A teor do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal. Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e, excepcionalmente, para alteração ou modificação do decisum embargado (EDcl no AgRg no AREsp 669.505/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 25/8/2015). 
No caso há omissão a ser reparada. 
A Corte de origem afastou a tese de extinção da punibilidade, em razão da prescrição (...).
No caso dos autos, verifica-se que os fatos narrados na denúncia ocorreram em 1º/ 2/2007 (e-STJ, fl. 2), tendo a denúncia sido recebida em 26/8/2008 (e-STJ, fl. 141), ocasião em que se determinou a citação dos acusados. Após tentativas frustradas de localização do recorrente, foi determinada sua citação por edital, sobrevindo, posteriormente, decisão que suspendeu o curso do processo e do prazo prescricional em 16/9/2010, com fundamento no art. 366 do Código de Processo Penal, e determinou a prisão preventiva do agravante (e-STJ, fl. 276). 
Na sequência da marcha processual, o recorrente apresentou manifestações por meio de advogado constituído, notadamente requerimentos de revogação da prisão preventiva. Mais adiante, sobreveio decisão de pronúncia em 20/10/2016, submetendo o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri (e-STJ, fls. 655 - 658). Realizado o julgamento em 26/4/2023, o Conselho de Sentença desclassificou a imputação de homicídio para o crime de lesão corporal, sendo o recorrente condenado nas penas do art. 129, § 1º, III, e § 2º, IV, do Código Penal, à pena definitiva de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto (e-STJ, fls. 985 - 986). 
Em razão do quantum da reprimenda aplicada, o prazo prescricional regula-se pelo art. 109, IV, do Código Penal, que estabelece o lapso de 8 (oito) anos. 
Delimitados esses marcos processuais, verifica-se que o recorrente sustenta a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva retroativa entre o recebimento da denúncia e a decisão de pronúncia, tese que merece acolhimento. Isto, porque o Tribunal de origem afastou a prescrição ao considerar válida a suspensão do processo e do prazo prescricional decretada em 16/9/2010. Todavia, a análise detida do contexto processual revela que tal suspensão não se harmoniza com os pressupostos legalmente exigidos para a aplicação do art. 366 do Código de Processo Penal (...).
Com efeito, o art. 366 do CPP estabelece que, se o acusado, citado por edital, não comparecer nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional. A norma, portanto, exige a presença conjunta de dois requisitos: (i) a não apresentação do acusado em juízo e (ii) a inexistência de defesa técnica constituída. Trata-se de pressupostos cumulativos que refletem a própria finalidade do instituto, qual seja, evitar o prosseguimento da persecução penal sem a garantia mínima do contraditório e da ampla defesa. Assim, ausente qualquer dessas condições, a suspensão do processo e do prazo prescricional não se legitima, devendo a marcha processual seguir normalmente. 
No caso concreto, contudo, verifica-se que o recorrente possuía advogado constituído nos autos, circunstância reconhecida pelo próprio juízo de primeiro grau (e-STJ, fl. 246). De fato, consta que o defensor havia atuado no processo desde momento anterior, inclusive formulando pedidos de revogação da prisão temporária do acusado (e-STJ, fls. 33 - 40). A própria decisão judicial que apreciou o pedido ministerial de suspensão consignou a existência de advogado constituído, circunstância que levou, inclusive, à nomeação de defensor público diante da ausência de apresentação de defesa preliminar (e-STJ, fls. 249 - 251). Tal realidade processual evidencia que não se encontrava configurada a hipótese legal de ausência de representação técnica, requisito indispensável para a incidência do art. 366 do CPP. 
Além disso, observa-se que, poucos dias após a decretação da suspensão do processo, o recorrente passou a se manifestar nos autos por intermédio de advogado constituído, formulando requerimentos relacionados à revogação da prisão preventiva e reiterando tal pretensão em momentos posteriores (e-STJ, fls. 302 - 304). Essas manifestações evidenciam a efetiva atuação da defesa técnica e demonstram que o processo voltou a contar com contraditório e ampla defesa. Nessas circunstâncias, a jurisprudência desta Corte Superior reconhece que a intervenção da defesa técnica constitui marco apto a restabelecer a regularidade da relação processual, fazendo cessar a suspensão do processo e do prazo prescricional, ainda que não haja decisão judicial expressa revogando formalmente a suspensão anteriormente determinada (...).
De fato, a suspensão prevista no art. 366 do CPP possui natureza excepcional e encontra-se estritamente vinculada à impossibilidade de exercício da defesa. Uma vez restabelecida a representação processual do acusado, desaparece a razão de ser da paralisação do processo, que deve retomar seu curso normal, ainda que o réu permaneça foragido. Admitir a manutenção da suspensão, mesmo diante da atuação da defesa técnica, como fez o juiz de primeiro grau (e-STJ, fls. 341 - 342), implicaria ampliar indevidamente os efeitos da norma, criando hipótese não prevista em lei e permitindo a dilatação artificial do prazo prescricional em prejuízo do acusado. 
Dessa forma, afastada a validade da suspensão do curso do processo e do prazo prescricional, impõe-se o recálculo do lapso temporal entre os marcos interruptivos da prescrição. Considerando-se o período compreendido entre o recebimento da denúncia ( 26/8/2008) e a decisão de pronúncia (20/10/2016), constata-se o transcurso de prazo superior a 8 (oito) anos, limite estabelecido pelo art. 109, IV, do Código Penal, tendo em vista a pena concretamente aplicada. 
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes e integrativos, para declarar extinta a punibilidade do recorrente pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa” (fls. 8-12, e-doc. 188).

9. Decorrido o prazo recursal dos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 3.056.598/PB, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 188), com remessa dos autos eletrônicos ao Supremo Tribunal Federal na mesma data, operou-se a substituição expressa do julgado recorrido, nos termos do art. 1.008 do Código de Processo Civil.

10. Na espécie,  o presente recurso extraordinário com agravo está prejudicado pelo acolhimento dos embargos de declaração no agravo regimental no agravo em recurso especial no Superior Tribunal de Justiça. Assim, por exemplo:
“Direito Penal e Processual Penal. Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário. Perda superveniente do objeto. Recurso prejudicado.
(...) 4. Em pesquisa no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que o Ministro Sebastião Reis Júnior, ao analisar o HC 849.377, concedeu a ordem para ‘desclassificar a conduta imputada ao paciente no Processo n. 1501218-56.2019.8.26.0411, da 2ª Vara da comarca de Pacaembu/SP, devendo o Juízo competente promover a adequação na respectiva dosimetria’.
5. O recurso extraordinário, portanto, está prejudicado, tendo em vista a perda superveniente de seu objeto (art. 1.008 do Código de Processo Civil). Precedentes. (...)
6. Embargos de declaração acolhidos para julgar prejudicado o recurso extraordinário” (ARE n. 1.464.524-AgR-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 25.7.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE QUADRILHA E CORRUPÇÃO PASSIVA E À MULTA FIXADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARCIALMENTE. SUBSTITUIÇÃO EXPRESSA DO TÍTULO JUDICIAL: PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CRIME DE ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME
DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA
DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.436.936-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 7.6.2023).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 
2. Direito Penal e Processual Penal. (...)
4. Decisão monocrática transitada em julgado do recurso especial, que redimensionou a pena do agravante, conforme pretensão deduzida no respectivo recurso extraordinário. ARE prejudicado. 
5. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.246.018-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.3.2021). 

“Agravo regimental no curso extraordinário com agravo. Recurso especial da parte interessada provido pelo Superior Tribunal de Justiça. Reconhecimento da prescrição da pretensão da parte recorrida. Recurso extraordinário prejudicado. Precedentes. 
1. O provimento de recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça com o reconhecimento da prescrição da pretensão da parte recorrida torna prejudicado o recurso extraordinário interposto na mesma demanda, por perda de objeto. 
2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.198.293-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 9.9.2019).

11. Pelo exposto, julgo prejudicado este recurso extraordinário com agravo, pela perda superveniente do objeto, e determino imediata baixa dos autos eletrônicos à origem (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 

À Secretaria Judiciária, para certificar o trânsito em julgado e, na sequência, proceder à imediata baixa dos autos eletrônicos.

Publique-se.

Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora